Tribunal: TJES
Processo: 5007036-09.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007036-09.2023.8.08.0000
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007036-09.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO NO JULGADO -
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

OMISSÃO VERIFICADA -
ANÁLISE DO PEDIDO -

EMBARGOS
CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
P
ROVIDOS. 1.
Configurada omissão no v. acórdão, tendo em vista que no recurso de Apelação, em um dos pedidos, o recorrente pugnou pela possibilidade de concessão do tráfico privilegiado. Com efeito, o acórdão impugnado não se manifestou acerca do referido pedido
2
.
Embargos conhecidos e parcialmente providos, para reconhecer a omissão apontada, mantendo, contudo, a conclusão do acórdão, para, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento aos embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007036-09.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
OZEAS CHAGAS DOS SANTOS
, em face do v. acórdão constante no ID nº 7284560, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em sede de razões recursais, a defesa aponta a existência de omissão, tendo em vista a não manifestação quanto a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em favor do embargante.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para ser sanada a omissão com a análise do pleito defensivo.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, há omissão, tendo em vista que no recurso de Apelação, em um dos pedidos, o recorrente pugnou pela possibilidade de concessão do tráfico privilegiado em seu favor.

Com efeito, o acórdão impugnado não se manifestou acerca do referido pedido.

Desta forma, diante da omissão verificada, passo a me manifestar acerca do referido pleito.

Como é sabido, para a concessão dos benefícios contidos no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, mister se faz que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso focado, como bem destacou o probo magistrado em sua sentença
“que o réu não é primário e não possui bons antecedentes, visto que possui condenação anterior, por tráfico de drogas, nos autos n° 0002038-50.2011.8.08.0050 (trânsito em julgado em 06/12/2013), por roubo, nos autos no 001:4408-73.2014.8.08.0012 (sem trânsito em julgado), condenação posterior na ação penal nº 0000859-32.2021.8.08.0050, por tráfico de drogas, e responde as ações penais nº 0001857-34.2020.8.08.0050, por tráfico de drogas, nº 0003362-77.2020.8.08.0012, por furto e finalmente, no 0000808-89.2019.8.08.0050, por furto”.

Portanto, latente nos autos que o réu faz da criminalidade o seu meio de vida ante os inúmeros processos a que responde, bem como àqueles pelos quais já fora condenado, sendo certo a impossibilidade em lhe conferir os benefícios do tráfico privilegiado uma vez que não preenche os requisitos para tal.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. (TJDFT - Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, ,Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos, para sanar a omissão apontada, mantendo, contudo, a conclusão do acórdão impugnado, para, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.